Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUEÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a condenação do réu pelo crime de crime de estupro, pois está devidamente comprovado que constrangeu a vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, a manter relação sexual com ela.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Comprovado que o acusado, depois de estuprar a vítima, e ameaçando-a mediante o uso de arma de fogo, exigiu que ela transferisse dinheiro da conta corrente dela para a dele, além de subtrair pertences da ofendida, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado.
4. Para justificar o aumento da pena-base, as consequências do crime devem estar comprovadas nos autos, não bastando a fundamentação genérica de que o crime acarretou abalo psicológico à vítima, ínsito aos crimes contra a dignidade sexual.
5. Inexistindo alterações nas condições fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, a medida cautelar deve ser mantida.
6. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.